Tribunal: TJSP
Processo: 1006447-07.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito, relacionada a débito reconhecido como inexigível por força de sentença transitada em julgado – Falha na prestação de serviço configurada – Precedentes do TJ-SP – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Ocorrência – Imposição de indevida restrição cadastral à autora -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Imposição de restrição cadastral perante órgãos de proteção ao crédito, relacionada a débito reconhecido como inexigível por força de sentença transitada em julgado – Falha na prestação de serviço configurada – Precedentes do TJ-SP – Recurso da ré improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Ocorrência – Imposição de indevida restrição cadastral à autora - Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – As anotações anteriores foram excluídas anteriormente à inclusão do registro questionado - Indenização fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Recurso do réu pleiteando a redução desta quantia e adesivo interposto pela autora, buscando a majoração – Descabimento – Levando em consideração critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso, o valor da indenização fixado na sentença afigura-se suficiente para reparação da humilhação, angústia e aborrecimentos sofridos pela autora, em decorrência desta indevida restrição cadastral que lhe foi imposta, não comportando redução, tampouco majoração - Parâmetro adotado por esta Colenda Câmara para indenizações desta natureza – Recursos improvidos, neste aspecto.
JUROS DE MORA – Pleito do réu para que os juros incidissem a partir da data da sentença – No que tange aos juros moratórios, estes devem incidir desde a data do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, configurando, portanto, a hipótese prevista na súmula 54 do STJ, que versa sobre responsabilidade extracontratual – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios, devidos pelas partes, em prol dos advogados das partes adversas, fixados na sentença em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, ficam majorados para 20% (vinte por cento), mantida a proporção estabelecida na sentença, em razão da sucumbência recíproca, e observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
RECURSOS IMPROVIDOS.